Tribunal: TJPA
Processo: 0012368-45.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012368-45.2017.8.14.0401

APELANTE: SILVANO SAMUEL DA SILVA AZEVEDO, JOAO CARLOS COSTA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º,

INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO COLHIMENTO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DOS APELANTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, corrigindo, de ofício, a dosimetria dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012368-45.2017.8.14.0401

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: SILVANO SAMUEL DA SILVA AZEVEDO

DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR

APELANTE:JOÃO CARLOS COSTA LOBATO

DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR

APELANTE: GLEIDE EMILY COSTA MORAES

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE BASTOS

APELANTE: SAMARA DOS SANTOS CORREA

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE BASTOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por Silvano Samuel da Silva Azevedo, João Carlos Costa Lobato, Gleide Emily Costa Moares e Samara dos Santos Correa, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pela conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Na peça acusatória (Id. 7647284 - Págs. 2/5), consta,
ipsis litteris
:

Consta dos autos do inquérito policial anexado, que, no dia 19 de maio de 2017, por volta das 20h, os denunciados foram presos em flagrante delito após tomarem de assalto os passageiros de uma van no Conjunto Tapajós, bairro Tapanã.

Conforme consta, policiais militares que realizaram patrulhamento de rotina nas mediações do Conjunto Tapajós, com destino à rodovia do Tapanã, perceberam um veículo tipo Van que trafegava pelo conjunto em movimento suspeito, visto que aquela via não era utilizada por estes tipos de veículos.

Mediante suspeitas, a guarnição realizou a abordagem da van, momento em que dois homens, os denunciados MOISEIS RAMOS SANTOS e JOÃO CARLOS COSTA LOBATO, pulara da van para empreender fuga, contudo foram detidos em seguida. Na ocasião também foram detidos SAMARA DOS SANTOS CORREA, GLEICE EMILY COSTA MOARES e SILVANO SAMUEL DA SILVA AZEVEDO, os quais também participaram do assalto, sendo que SAMARA foi detida em sua residência, pois descera momentos antes da abordagem policial.

No interior da van foram encontrados pertences das vítimas, tais como celulares, objetos de trabalho, crachá de supermercado, vale alimentação, a quantia de R$146,00 (cento e quarenta e seis reais), além de duas armas de fabricação artesanal e dois cartuchos de arma de fogo calibre 38, intactos.

As vítimas, Admir Antônio de Souza Miranda Filho e Adrielle Sacramento Gomes, em delegacia, reconheceram os denunciados como sendo os autores do crime de roubo bem como reconheceram parte de seus pertences recuperados pela guarnição.

Em depoimento, a vítima Adrielle afirmou ter sido GLEICE a pessoa que portava uma das armas de fabricação caseira mediante ameaças.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 7647286 - Págs. 1/3), e devidamente, citados os apelantes (Ids.

7647287 - Págs. 3/7, 7647288 - Págs. 2/6
), os mesmos apresentaram as suas respostas escritas por intermédio da Defensoria Pública (Ids.

7647289 - Págs. 1/2 e 7647291 - Pág. 4
).

Consta laudos das armas apreendidas, Ids. 7647295 - Págs. 2/4 e 7647296 - Págs. 1/3.

Sobreveio audiência de instrução e julgamento, na qual
foram ouvidas a vítima, 03 (três) testemunhas de acusação e procedido o interrogatório dos acusados (Id.
6494944 - Pág. 2
).

As partes ofereceram memoriais (Ids. 6494948 - Págs. 1/5 e 7,
6494949 - Págs. 1/6, 6494950 - Págs. 1/6, 6494951 - Págs. 1/6 e 6494952 - Págs. 1
).

Ao sentenciar (Ids. 6494953 - Págs. 1/5, 6494954 - Págs. 1/5, 6494955 - Págs. 1/4), o juiz
a quo

julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando os apelantes, respectivamente, a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (João Carlos); 06 (seis) anos de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa (Silviano Azevedo); 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (Moiséis Santos); 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (Samara Correa) e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (Gleide Moraes); todos em regime inicial semiaberto (quanto à pena privativa de liberdade) e no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (no que tange à pecuniária).

Inicialmente, somente ofertou recurso de apelação os condenados João Carlos e Silvano Azevedo (Id. 6494963 - Pág. 1).

Nas razões recursais do apelante João Carlos e Silvano Azevedo, a defesa pleiteou o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal, ante fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais (Id.

6494965 - Págs. 1/4 e 6 e 6494966 - Págs. 1/3).

As contrarrazões (Id. 6494966 - Págs. 4/9 e 6494967 - Págs. 1/2) foram pela parcial procedência do recurso interposto por Silvando Azevedo, a fim de desconsiderar a valoração negativa do vetor da culpabilidade, e improvimento da apelação do recorrente
João Carlos.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 6494967 - Pág. 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Ids. 6494967 - Pág. 10 e 6494968 - Págs. 1/5).

Foi ouvido novamente o Ministério Público de segundo grau acerca do pedido atravessado nas Ids.

6494969 - Págs. 3/8, 6494970 - Págs. 1/7 e 6494971 - Págs. 1/2, momento em que constatou-se que a condenada Gleide Emily manifestou interesse em recorrer e que requereu o patrocínio da Defensoria Pública para tanto, todavia, não foi apresentado o recurso correlato. Também que a condenada Samara Correa não havia manifestado expressamente se desejava ou não recorrer. Sugerindo, por fim, diligências, visando o saneamento dos citados vícios processuais (Ids. 6494972 - Págs.1/3).

Em decisão de Id. 6494972 - Págs. 5/6, foi concedido, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Samara Correa e determinado o saneamento dos autos.

Nas Ids. 6494973 - Págs. 7 e 9 e 7647325 - Pág. 1 -, foi realiza a confecção de autos suplementares em relação às condenadas Gleide Emily e Samara Correa, a fim de não prejudicar a tramitação dos recursos de João Carlos e Silvano Azevedo.

Nos supracitados autos, atrelados a este principal, foi apresentado recurso de apelação das recorrentes Gleide Moraes e Samara Correa (Id. 7647327 - Pág. 1), cujas razões voltaram-se pela reforma da pena base ao mínimo legal (Id. 7647327 - Págs. 2/4).

Em seguida, houve a apresentação das contrarrazões pelo improvimento recursal (Id. 7647328 - Págs. 1/4).

Instada a se pronunciar como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Ids. 7647328 - Págs. 6/7 e 7647329 - Págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02- MÉRITO

Inicialmente, faço a ressalva de que reunirei as apelações (apresentadas tanto nestes autos principais, quando nos suplementares) e realizarei a análise e julgamento em conjunto.

2.1 –
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador. Ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

-
Recorrente
João Carlos Costa Lobato

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

6494954 - Págs. 2/3):

Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal, quanto ao réu JOÃO CARLOS COSTA LOBATO: culpabilidade normal à espécie: não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie,
quanto às circunstâncias, foram relevantes uma vez que o crime foi cometido no interior de veículo de transporte de passageiro (van), tendo a rota de tal veículo sido modificada pelos agentes, conforme a conveniência da consecução delitiva, até a abordagem policial, interregno no qual as vítimas ficaram à mercê dos desígnios dos acusados e padecendo diante de ameaças exacerbadas, o que exorbita a elementar do tipo penal em questão
; Quanto às consequências, normais à espécie; No que tange ao comportamento da vítima, não há o que valorar. As circunstâncias judiciais, assim, são relativamente desfavoráveis. Portanto, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.
Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de uma circunstância atenuante, contida no artigo 65, inciso III, d, do CPB – ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando esta a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, passo à análise das circunstâncias majorantes e minorantes.

Observo a concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, motivo pelo qual aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outra circunstância a ser analisada.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente as
circunstâncias do delito
.

Não obstante as alegações da defesa, o fundamento utilizado é idôneo para exasperar tal circunstância, posto que além de demonstrar maior ousadia por praticarem um delito dentro de uma van – colocando em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas dos demais passageiros, motorista e cobrador -, foram exercidas ameaças exacerbadas (afirmaram que iriam matar todo mundo, que não tinham nada a perder, causando medo e pânico em todos os passageiros), conforme depoimento judicial da vítima Adrielle Sacramento (Id. 6494975), elementos esses que extrapolam o tipo penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Malgrado não tenham sido negativados os vetores dos
antecedentes e culpabilidade
, passa-se a realizar nova análise.

No que tange à
culpabilidade
-
que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – realizo o deslocamento da majorante do uso de arma de fogo e passo a valorá-la
negativamente.

Para

mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021)

Em relação ao vetor dos
antecedentes
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula nº 444/STJ) -, observo que consta em desfavor do acusado sentença condenatória transitada em julgado nos autos de nº 0017879-24.2017.814.0401, no qual valoro
desfavorável
a presente circunstância judicial.

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 07 de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. No entanto, em razão da reforma realizada acima, aplico a fração jurisprudencial de 1/6 (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), fixando a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro)

dias-multa.

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço). No entanto, retiro a majorante do uso de arma de fogo, em razão de sua utilização na primeira fase.

Ante à remanescência de uma causa de aumento – relativa ao concurso de pessoas – e para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a fração de 1/3, não obstante o caso exige uma fração maior de aumento, considerando que o concurso de pessoas foi exercido em 5 agentes.

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 205 (duzentos e cinco)

dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
sustento a pena fixada pelo juízo
a quo
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Não havendo nenhum prejuízo ao recorrente, sustento os demais termos da sentença.

-
Recorrente
Silviano Samuel da Silva Azevedo:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 6494954 - Págs. 34):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal, quanto ao réu
SILVANO SAMUEL DA SILVA AZEVEDO: culpabilidade exacerbada, eis que o acusado era um dos agentes que portava uma das duas armas de fogo utilizadas no delito, tendo tido comportamento bastante agressivo com as vítimas, o que aumenta sobremaneira a reprovabilidade de seu comportamento:
não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie;
quanto às circunstâncias, foram relevantes uma vez que o crime foi cometido no interior de veículo de transporte de passageiro (van), tendo a rota de tal veículo sido modificada pelos agentes, conforme a conveniência da consecução delitiva, até a abordagem policial, interregno no qual as vítimas ficaram à mercê dos desígnios dos acusados e padecendo diante de ameaças exacerbadas, o que exorbita a elementar do tipo penal em questão;
Quanto às consequências, normais à espécie; No que tange ao comportamento da vítima, não há o que valorar. As circunstâncias judiciais, assim, são relativamente desfavoráveis.

Portanto, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de uma circunstância atenuante, contida no artigo 65, inciso III, d, do CPB – ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando esta a ser de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, passo à análise das circunstâncias majorantes e minorantes. Observo a concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, motivo pelo qual aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 06 (seis) anos de reclusão e multa de 26 (vinte seis) diasmulta, a qual torno definitiva ante a ausência de outra circunstância a ser analisada.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente,
culpabilidade e

circunstâncias do delito
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado se amparou no fato do recorrente ser uma das pessoas que portavam a arma de fogo e ter exarado comportamento excessivamente agressivo com as vítimas. Não obstante entender que como idôneos tais fundamentos, verifico que tais já foram utilizados, respectivamente, na terceira fase, para aplicação da majorante e no vetor das circunstâncias do delito para negativá-lo, caracterizando
bis in idem
, carecendo de correção.

Entretanto, realizo o deslocamento da majorante do uso de arma de fogo da terceira fase para esta e mantenho
negativada a presente circunstância
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021)

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito
, não obstante as alegações da defesa, o fundamento utilizado é idôneo para exasperar tal circunstância, visto que além de demonstrar maior ousadia por praticarem um delito dentro de uma van – colocando em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas dos demais passageiros, motorista e cobrador - , foram exercidas ameaças exacerbadas (afirmaram que iriam matar todo mundo, que não tinham nada a perder, causando medo e pânico em todos os passageiros), conforme depoimento judicial da vítima Adrielle Sacramento (Id. 6494975), elementos esses que extrapolam o tipo penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. No entanto, observo que foi aplicada fração menor que 1/6, sem fundamentação correlata.

Não havendo elementos aptos a justificar fração à menor, aplico a fração jurisprudencial de 1/6 (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), fixando a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 105 (cento e cinco)

dias-multa.

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço). No entanto, retiro a majorante do uso de arma de fogo, em razão de sua utilização na primeira fase.

Ante à remanescência de uma causa de aumento – relativa ao concurso de pessoas – e para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a fração de 1/3, não obstante que o caso exige uma fração maior de aumento, considerando que o concurso de pessoas foi exercido em 5 agentes.

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte nove) dias de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

No entanto, para não incorrer em reformatio in pejus,
sustento a pena fixada pelo juízo a quo de 06 (seis) anos de reclusão, mais 26 (vinte e seis) dias-multa.

Não havendo nenhum prejuízo ao recorrente, sustento os demais termos da sentença.

-
Recorrente
Samara dos Santos Correa:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Ids.

6494954 - Pág. 5 e 6494955 - Pág. 1):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal, quanto ao réu SAMARA DOS SANTOS CORREA: culpabilidade normal à espécie: não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie, quanto
às circunstâncias, foram relevantes uma vez que o crime foi cometido no interior de veículo de transporte de passageiro (van), tendo a rota de tal veículo sido modificada pelos agentes, conforme a conveniência da consecução delitiva, até a abordagem policial, interregno no qual as vítimas ficaram à mercê dos desígnios dos acusados e padecendo diante de ameaças exacerbadas, o que exorbita a elementar do tipo penal em questão
; Quanto às consequências, normais à espécie; No que tange ao comportamento da vítima, não há o que valorar. As circunstâncias judiciais, assim, são relativamente desfavoráveis.

Portanto, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte ) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de duas circunstâncias atenuante, contidas no artigo 65, incisos I e III, d, do CPB – ser o agente menor de 21 anos na data do fato e ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Deixo, contudo, de aplicar a redução total, uma vez que isso levaria à diminuição da pena aquém do mínimo legal, o que contraria à Súmula 231 do STJ
. Por tais razões, a pena passa a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, passo à análise das circunstâncias majorantes e minorantes.

Observo a concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, motivo pelo qual aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outra circunstância a ser analisada.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente as
circunstâncias do delito
.

Não obstante as alegações da defesa, o fundamento utilizado é idôneo para exasperar tal circunstância, visto que além de demonstrar maior ousadia por praticarem um delito dentro de uma van – colocando em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas dos demais passageiros, motorista e cobrador - , foram exercidas ameaças exacerbadas (afirmaram que iriam matar todo mundo, que não tinham nada a perder, causando medo e pânico em todos os passageiros), conforme depoimento judicial da vítima Adrielle Sacramento (Id. 6494975), elementos esses que extrapolam o tipo penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

No que tange à
culpabilidade
-
que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, malgrado não tenha sido valorada, realizo o deslocamento da majorante do uso de arma de fogo e passo a
negativá-la.

Para

mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, sendo realizado a diminuição até o mínimo legal
em observância da Súmula nº 231do STJ
. No entanto, em razão da reforma realizada acima, aplico a fração jurisprudencial de 1/6 (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), fixando a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito)

dias-multa.

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço). No entanto, retiro a majorante do uso de arma de fogo, em razão de sua utilização na primeira fase.

Ante à remanescência de uma causa de aumento – relativa ao concurso de pessoas – e para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a fração de 1/3, não obstante o caso exige uma fração maior de aumento, considerando que o concurso de pessoas foi exercido em 5 agentes.

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
sustento a pena fixada pelo juízo
a quo
de em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Não havendo nenhum prejuízo à recorrente, sustento os demais termos da sentença.

-
Recorrente
Gleide Emily Costa Moraes:

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 6494955 - Págs. 1/2):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal, quanto ao réu GLEIDE EMILY COSTA MORAES
: culpabilidade exacerbada, eis que a acusada era uma das agentes que portava uma das duas armas de fogo utilizadas no delito, tendo tido comportamento bastante agressivo com as vítimas,
o que aumenta sobremaneira a reprovabilidade de seu comportamento: não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie,
quanto às circunstâncias, foram relevantes uma vez que o crime foi cometido no interior de veículo de transporte de passageiro (van), tendo a rota de tal veículo sido modificada pelos agentes, conforme a conveniência da consecução delitiva, até a abordagem policial, interregno no qual as vítimas ficaram à mercê dos desígnios dos acusados e padecendo diante de ameaças exacerbadas, o que exorbita a elementar do tipo penal em questão
; Quanto às consequências, normais à espécie; No que tange ao comportamento da vítima, não há o que valorar. As circunstâncias judiciais, assim, são relativamente desfavoráveis.

Portanto, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de duas circunstâncias atenuante, contidas no artigo 65, incisos I e III, d, do CPB – ser o agente menor de 21 anos na data do fato e ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, motivo pelo qual reduzo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, passando esta a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, passo à análise das circunstâncias majorantes e minorantes.

Observo a concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos
incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, motivo pelo qual aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço
), passando a pena a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente,
culpabilidade e

circunstâncias do delito
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que a magistrada se amparou no fato da recorrente ser uma das pessoas que portavam a arma de fogo e ter exarado comportamento excessivamente agressivo com as vítimas. Não obstante entender que como idôneos tais fundamentos, verifico que tais já foram utilizados, respectivamente, na terceira fase, para aplicação da majorante e no vetor das circunstâncias do delito para negativá-lo, caracterizando
bis in idem
, carecendo de correção.

Entretanto, realizo o deslocamento da majorante do uso de arma de fogo da terceira fase para esta e mantenho
negativada a presente circunstância
.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/2/2021)

Quanto ao vetor das
circunstâncias do delito
, não obstante as alegações da defesa, o fundamento utilizado é idôneo para exasperar tal circunstância, visto que além de demonstrar maior ousadia por praticarem um delito dentro de uma van – colocando em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas dos demais passageiros, motorista e cobrador - , foram exercidas ameaças exacerbadas (afirmaram que iriam matar todo mundo, que não tinham nada a perder, causando medo e pânico em todos os passageiros), conforme depoimento judicial da vítima Adrielle Sacramento (Id. 6494975), elementos esses que extrapolam o tipo penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Nesse contexto,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
redimensiono a
pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade. No entanto, observo que foi aplicada fração menor que 1/6 para cada uma, sem fundamentação correlata.

Não havendo elementos aptos a justificar fração à menor, aplico a fração jurisprudencial de 1/6 (AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022), fixando a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 88 (oitenta e oito)

dias-multa.

Na terceira fase foi, corretamente, identificadas as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo aumentada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço). No entanto, retiro a majorante do uso de arma de fogo, em razão de sua utilização na primeira fase.

Ante à remanescência de uma causa de aumento – relativa ao concurso de pessoas – e para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho a fração de 1/3, não obstante o caso exige uma fração maior de aumento, considerando que o concurso de pessoas foi exercido em 5 agentes.

Dessa feita, ante as retificações já realizadas, fixo a pena definitiva
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
,
sustento a pena fixada pelo juízo
a quo
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Não havendo nenhum prejuízo à recorrente, sustento os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos de apelação, nego-lhes provimento, corrigindo, de ofício, a dosimetria das penas impostas aos ora apelantes.

É o voto.

Belém, 11/08/2022